Tribunal: TJSP
Processo: 1009080-20.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Capitalização dos juros – Ilegalidade em razão da utilização da Tabela Price como método de amortização – Descabimento – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Recurso

Ementa:

*Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Capitalização dos juros – Ilegalidade em razão da utilização da Tabela Price como método de amortização – Descabimento – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Recurso repetitivo e súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso negado.

Tarifas de registro do contrato– Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Serviço efetivamente prestado - Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciadas –– Validade da cobrança – Recurso negado.

Recurso negado.*